Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROGRAMA. FORMAÇÃO. PATRIMÔNIO. SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO CONFIGURADA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. VALORES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO No 1.300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODALIDADE. PAGAMENTO. CRÉDITO. FOLHA. PAGAMENTO. ÔNUS DO AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e reparação dos danos morais decorrentes de má gestão dos benefícios depositados na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar as alegações de má gestão dos benefícios depositados na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo no1.300 de que a distribuição do ônus da prova nos processos em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) deve observar a modalidade de pagamento dos valores.
4. Cabe ao participante o ônus da prova nas ações em que contesta saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento (Pasep/Fopag) em sua conta individualizada do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
5. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito no gerenciamento da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) do apelante, deve ser indeferido o pedido de indenização por danos materiais e reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A distribuição do ônus da prova nos processos em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) deve observar a modalidade de pagamento dos valores nos termos do Tema Repetitivo n°1.300 do Superior Tribunal de Justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II, § 1o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.300/STJ; TJDFT, AI 0727261-58.2022.8.07.0000, Re. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 23.11.2022.